Tribunal: TCU
Processo: 022.318/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato inicial de pensão militar deferido pelo Comando do Exército, tendo como instituidor o Sr. Vitório Bernardino Taffarel.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato inicial de pensão militar deferido pelo Comando do Exército, tendo como instituidor o Sr. Vitório Bernardino Taffarel. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a pensão militar do Sr. Vitório Bernardino Taffarel em benefício das Sras. Márcia Regina Taffarel Faria, Leia Thais Taffarel e Elis Bethania Roters Taffarel, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores recebidos indevidamente de boa-fé pelas interessadas, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando do Exército, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às beneficiárias do ato, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 9.3.3. emita novo ato de concessão de pensão militar, livre da irregularidade indicada neste processo, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.